Tribunal: STJ
Processo: 5194495-71.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2870320 - GO(2025/0069337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
da ora insurgente, por falta de realização do necessário cotejo
analítico entre o acórdão embargado e aqueles apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que considerou insuficiente a mera transcrição de
ementas para demonstrar o dissídio interpretativo autorizador do
conhecimento de embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA56299870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 781e9e8d-27ba-441f-86fb-cb97446e90e5

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 781e9e8d-27ba-441f-86fb-cb97446e90e5

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2870320 - GO(2025/0069337-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1.022 DO
CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
da ora insurgente, por falta de realização do necessário cotejo
analítico entre o acórdão embargado e aqueles apontados como
paradigmas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Acolhimento (ou não) de embargos de declaração diante da
alegação de omissão no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de
declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão de
e/ou
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas
as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada
obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao
recurso integrativo.
4. No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no
acórdão embargado que considerou insuficiente a mera transcrição de
ementas para demonstrar o dissídio interpretativo autorizador do
conhecimento de embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55993051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:33
Código de Controle do Documento: ea6c0320-f8d0-4293-bcef-49e355b25bb6

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOBRADO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em face de acórdão da Corte Especial, de
minha relatoria, que negou provimento ao agravo interno da ora insurgente, mantendo
a decisão que indeferiu liminarmente os seus embargos de divergência, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO. INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, por não ter sido realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o embargante logrou (ou não) cumprir as exigências técnicas da
demonstração do cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do RISTJ. Assim,
cabe ao embargante apontar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a divergência
jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os acórdãos
paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções diversas a litígios
com molduras fáticas semelhantes, revelando-se insuficiente a mera
transcrição de ementas para tanto.
4. No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de precedentes
que, a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes daquelas contidas no
acórdão embargado. Não cuidou, portanto, de demonstrar que o acórdão
recorrido e os paradigmas versam sobre situações fáticas idênticas, requisito
necessário para aferição da existência de dissídio jurisprudencial autorizador
do conhecimento dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a embargante sustenta que o citado acórdão incorreu em
omissão por ter silenciado acerca do argumento de que "a demonstração da similitude
fática, em embargos de divergência cujo objeto é a própria aplicação da Súmula 7/STJ,
possui natureza e contornos jurídicos distintos, devendo ser flexibilizada para se
adequar à especificidade da controvérsia". Aduz que a omissão é patente, pois, "em
seu agravo interno, buscou provocar esta Corte Especial a se manifestar precisamente
sobre COMO se realiza o cotejo analítico para este tipo específico e recorrente de
divergência: aquela que opõe uma Turma que qualifica a controvérsia como reexame
Documento eletrônico VDA55993051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:33
Código de Controle do Documento: ea6c0320-f8d0-4293-bcef-49e355b25bb6

de fatos (incidência da Súmula 7) e outra Turma que a qualifica como revaloração
jurídica da prova (afastamento da Súmula 7)". Sustenta que a divergência não é "sobre
os fatos da causa em si, mas sobre a qualificação jurídica de uma mesma situação
processual". Por fim, requer o prequestionamento explícito dos artigos 5o, incisos LIV e
LV, e 93, inciso IX, da Constituição.
É o relatório.
VOTO
2. Não merece guarida o reclamo.
Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro
material
suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
e/ou
julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel
,
Codex
caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito
de dar efeito infringente ao recurso integrativo.
No caso, não se vislumbra qualquer vício de fundamentação no acórdão
embargado que considerou insuficiente a mera transcrição de ementas para
se demonstrar o dissídio interpretativo autorizador do conhecimento de embargos de
divergência. Confira-se:
Como se sabe, a admissão dos embargos de divergência reclama a
comprovação do dissídio jurisprudencial na forma prevista no artigo 266 do
RISTJ. Assim, cabe ao embargante apontar as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, caracterizando-se a
divergência jurisprudencial quando, na realização do cotejo analítico entre os
acórdãos paradigma e recorrido, constatar-se a adoção de soluções diversas
a litígios com molduras fáticas semelhantes, revelando-se insuficiente a
mera transcrição de ementas para tanto.
[...]
No caso, a embargante limitou-se a reproduzir ementas de precedentes que,
a seu ver, espelhariam teses jurídicas divergentes daquelas contidas
no acórdão embargado
Não cuidou, portanto, de demonstrar que o acórdão recorrido e os
paradigmas versam sobre situações fáticas idênticas, requisito necessário
para aferição da existência de dissídio jurisprudencial autorizador do
conhecimento dos embargos de divergência.

Ainda que assim não fosse, é certo que a
inviabiliza o
Súmula n. 315/STJ
conhecimento de embargos de divergência contra acórdão que não adentrou no mérito
do recurso especial em razão da incidência da
que consubstancia
Súmula n. 7/STJ,
regra técnica de admissibilidade do apelo extremo. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55993051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:33
Código de Controle do Documento: ea6c0320-f8d0-4293-bcef-49e355b25bb6

PARADIGMA PROFERIDO PELO MESMO ÓRGÃO FRACIONÁRIO.
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE MAIS DA METADE DE SEUS
INTEGRANTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMETO. DI SSÍDIO SOBRE APLICAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
QUESTÃO CASUÍSTICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
proferido pelo mesmo órgão fracionário que prolatou a decisão embargada,
sem que tenha havido alteração superior à metade de seus membros, nos
termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.043,
2. É inadmissível a interposição de embargos de divergência quando o
mérito do recurso especial não é apreciado, como na hipótese dos autos, em
que a Turma reconheceu estar vedado o reexame das conclusões do
Tribunal de origem, em razão dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ. Incidência da Súmula n. 315 do STJ.
3. Não se admite o manejo de embargos de divergência com o propósito de
discutir o acerto ou desacerto da aplicação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, porquanto tal exame demanda a análise de circunstâncias
processuais específicas dos autos e não envolve a contraposição de teses
jurídicas abstratas.
4. Agravo interno improvido. (
, relator
AgInt nos EAREsp n. 1.907.922/SP
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
1/12/2025)
-----------
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE REGRA DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de que não cabe rediscutir
regra de admissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência podem ser utilizados para rediscutir regra de admissibilidade do
recurso especial, especialmente em relação à aplicação da Súmula 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência têm por finalidade a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a
oposição de embargos de divergência na hipótese de o acórdão embargado
não ter analisado o mérito do recurso especial, conforme disposto na
Súmula 315 do STJ.
5. A transcrição da ementa do acórdão paradigma não é suficiente para
identificar a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma
controvérsia, sendo necessário o cotejo analítico entre o caso dos autos e os
paradigmas indicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de divergência não são cabíveis para
rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial. 2. A ausência de
Documento eletrônico VDA55993051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:33
Código de Controle do Documento: ea6c0320-f8d0-4293-bcef-49e355b25bb6

similitude fática entre os acórdãos comparados impede o conhecimento dos
embargos de divergência". (
, relator
AgInt nos EAREsp n. 2.381.668/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 23/10/2025)

Ademais, é certo que o acórdão embargado decidiu a controvérsia baseado
em interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, "sendo descabida, na
via do recurso especial ou dos embargos de divergência, a análise de eventual ofensa
a preceito constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo
constituinte originário no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal" (EDcl no AgInt
nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 1.625.988/SE,
DJe de
.
1/2/2023,
10/2/2023)
Diante desse quadro, os restritos limites dos embargos de declaração não
permitem a reapreciação da pretensão recursal, revelando-se descabido o efeito
modificativo pretendido pela embargante, que somente é possível em casos
excepcionais e uma vez comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro
material do julgado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:33
Código de Controle do Documento: ea6c0320-f8d0-4293-bcef-49e355b25bb6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.870.320 / GO
Número Registro: 2025/0069337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
519449571 51944957120238090051
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOBRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO MARCIO MUNDIM DE SIQUEIRA - GO003270
JANINE ALMEIDA SOUSA DE OLIVEIRA - GO026070
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
Documento eletrônico VDA56279524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 4f4b2173-44d9-4b6d-aa1c-d39ce4c5ff35

VERÔNICA MAJARÃO JANÇANTI - SP295759
PAULO HENRIQUE BISPO DA GAMA - SP464686
MYLENNA DA SILVA NOGUEIRA - SP494992
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 4f4b2173-44d9-4b6d-aa1c-d39ce4c5ff35